Tribunal: STF
Processo: Rcl 46469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 4ª Vara Federal do Trabalho (Processo º 0000869-60.2013.5.22.0004), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 275 (de minha relatoria), da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), da ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER) e da ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2/4):
    A AGESPISA é sociedade de economia mista responsável por executar a política de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Piauí. 
    A empresa, prestadora de serviço público essencial do Estado, atuante em regime de monopólio natural, não tem qualquer intuito lucrativo, investindo a totalidade de seus recursos em suas finalidades institucionais. Além disso, o Estado do Piauí detém 99,61% (noventa e nove virgula sessenta e um pontos percentuais) do capital da referida empresa estatal. 
    Nesse cenário, a atuação da sociedade de economia mista corresponde, em última análise, à própria atuação estatal e satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal para a aplicabilidade do regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF/88.
    Embora faça jus a tal prerrogativa, a AGESPISA tem enfrentado diversos bloqueios em suas contas bancárias, oriundos de determinações judiciais, o que vai de encontro ao entendimento consolidado por esta Corte. 
    A decisão que se pretende ver cassada, com o julgamento da presente Reclamação, consiste em despacho proferido pelo juízo monocrático, no qual foi rejeitada a nomeação de bens ofertado pela executada por não atender à gradação prevista no art. 835, I, do CPC, autorizando, com fundamento no art. 854 do CPC c/c Súmula 417 do TST, o prosseguimento da execução desde já com o bloqueio “on line” nas contas da executada. 
    A AGESPISA requereu a suspensão da execução, pedindo a conversão da aplicação ao rito de precatórios, tendo em vista a jurisprudência firmada do STF, bem como noticiou o julgamento do agravo interno da ADPF nº 670/PI, o qual autorizou o seguimento da ação constitucional que trata da aplicação do rito de precatórios à AGESPISA. 
    Quanto ao pedido da executada, ora Reclamante, para pagar a dívida mediante precatório (art. 100 da CF) e ADPF 670/PI, a decisão de primeiro grau negou por entender que a mencionada ADPF não tem aplicabilidade ao presente caso, tendo em vista o trânsito em julgado da presente ação. 
    Por último determinou o BLOQUEIO ON LINE nas contas da AGESPISA, a fim de pagar a execução trabalhista proposta do valor homologado na conta de liquidação, equivalente a R$ 18.285.835,22 (dezoito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). 
    A despeito dos pedidos pleiteados pela Agespisa, no sentido de suspender a execução para que fosse aplicado o rito do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do posicionamento já assentado do STF em várias ADPFs, o juízo trabalhista manteve o rito de execução e determinou a penhora.
    (...)
    O que se extrai da decisão ora analisada é que foi totalmente desconsiderado o entendimento esposado por esta Suprema Corte na ADPF nº 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF 556/RN, ADPF nº 387, nas quais restou pacificado que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, uma vez que a AGESPISA se enquadra nos requisitos para tanto. 
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 4/27): (a) “o juízo entende que até mesmo o advento da decisão de mérito da ADPF nº 670/PI (Arguição proposta pelo Governador do Piauí visando ao reconhecimento do direito à AGESPISA, pendente o julgamento do mérito), não tem o condão de alterar o rito da execução, porque “o trânsito em julgado se deu antes da prolação da referida decisão”. O trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista, conforme sustentado nas petições da AGESPISA, não é empecilho para aplicação do rito de precatórios, uma vez que a diferença entre os regimes só se dá na fase de execução. Assim, entende-se decisão do STF que reconheça a legitimidade da sociedade de economia mista à execução via precatório só não atinge os valores já recebidos pelos beneficiários”; (b) “Na oportunidade, acordaram os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em julgar procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a CAEMA ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, nos termos do voto da Relatora e por maioria de votos. Assim, a decisão, proferida em controle concentrado de constitucionalidade, passou a ter eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário”; (c) “O Supremo Tribunal Federal (STF), seguindo seu entendimento já consolidado, suspendeu, no julgamento da ADPF nº 556/RN, a eficácia de decisões da Justiça estadual, Federal e do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores contidos em contas bancárias da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) para pagamento de condenações trabalhistas, cíveis ou tributárias”; (d) “A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação do regime de precatórios às Sociedades de Economia Mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”; (e) “Na ocasião do julgamento da ADPF nº 275/PB, o Supremo Tribunal Federal, novamente, reiterou o entendimento firmado no âmbito da respectiva Corte, pelos fundamentos já apresentados”; (f) “A decisão no STF no Recurso Extraordinário nº 852.302, embora não tenha sido proferida em controle concentrado, também merece destaque pela similaridade ao caso concreto. A Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) é sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento que presta serviço público primário e em regime de exclusividade. O STF entendeu que a atuação desta sociedade de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, já que ela não tem objetivo de lucro e o capital social é majoritariamente estatal”; (g) “AGESPISA possui elevada participação acionária do Estado do Piauí. Com efeito, ele possui 99,61% (noventa e nove virgula sessenta e um pontos percentuais) das ações dessa sociedade de economia mista. Cabe ressaltar, ainda, que 0,39% (trinta e nove centésimos por cento) da participação acionária cabe à União. A participação privada no quadro societário é irrelevante”; (h) “a Agespisa presta serviço em 155 Municípios e 101 povoados do Estado do Piauí (doc. 8, fl 23 do documento físico), circunstância idônea a permitir a aplicação do regime de imunidade tributária de concessionária de saneamento básico. Essa presença ampla em determinado Estado, configurando monopólio natural pela Sociedade de Economia Mista, não interfere no equilíbrio concorrencial”; e (i) “presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralisação de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera parte, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato de constrição referido, a fim de que siga o rito de pagamento por meio de precatórios”.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, “bem como para determinar a liberação da penhora procedida e determinar que não sejam realizados novos bloqueios, inclusive no âmbito de outros tribunais, até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil”   (doc. 1, fls. 27/28). 
    E, no mérito, pede a procedência do pedido para cassar “a decisão proferida nos autos do processo nº 0000869-60.2013.5.22.0004 manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da AGESPISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”  (doc. 1, fl. 28).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, os autos do processo encontram-se em andamento, tendo sido proferido despacho para manifestação da parte autora recentemente (29/3/2021).
    No caso concreto, assiste razão à Reclamante.
    O Juízo trabalhista afastou a aplicação do regime constitucional de precatórios ao fundamento de que (doc. 14, fl. 12): “Sobre o procedimento precatorial, tenho que a decisão do STF (ADPF n.670/PI) não tenha aplicabilidade ao presente efeito, tendo em vista que o trânsito em julgado se deu antes da prolação da referida decisão.”.
    No entanto, entendo que a controvérsia discutida nos autos não diz respeito, diretamente, ao que decidido na ADPF 670. Isso porque, a matéria versada nos autos se subsume aos paradigmas formados por esta CORTE na ADPF 275, na ADPF 387, na ADPF 513 e na ADPF 566.
    Nesse sentido, observa-se que a AGESPISA, ora reclamante, é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com as orientações fixadas por esta CORTE sobre o ponto.
    No julgamento da ADPF 275, de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Com efeito, as orientações desta CORTE, fixadas não só na ADPF 275 (de minha relatoria, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/2017), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 6/3/2020) e na ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 6/10/2020), é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o bloqueio online das contas de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada; e DETERMINO, por consequência, que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente